Tribunal: TJBA
Processo: 8118465-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118465-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA CERQUEIRA QUEIROZ Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PARAMETRIZAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ARTS. 291 E 292 DO CPC. TENTATIVA DE AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O valor da causa deve guardar correspondência com a vantagem econômica efetivamente pretendida pela parte autora, nos termos dos arts. 291 e 292 do CPC, sobretudo em ações de repetição de indébito tributário, nas quais a base de cálculo está limitada às parcelas efetivamente recolhidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 2. Verificado que a parte autora atribuiu à causa valor manifestamente desproporcional ao conteúdo patrimonial discutido — sem apresentação de justificativa fático-jurídica plausível e adotando premissas incompatíveis com a tese deduzida (como capitalização da taxa SELIC e uso da totalidade da contribuição), impõe-se reconhecer o vício substancial da petição inicial. 3. Ainda que o CPC preveja a possibilidade de correção do valor da causa por meio de arbitramento judicial ou emenda (arts. 292, § 3.º, e 321), tal faculdade não obsta o indeferimento da inicial quando a distorção do valor revele intento de burlar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, situação que extrapola erro material e compromete a boa-fé processual. 4. Hipótese em que a parte foi intimada a emendar a petição inicial, tendo apresentado cálculo que manteve o vício apontado, sem indicar os critérios utilizados ou a correspondência com os descontos efetivamente questionados, o que confirma a inexistência de elementos mínimos para o prosseguimento da demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8118465-71.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA PAULA CERQUEIRA QUEIROZ e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13